Tribunal: TJMT
Processo: 1000312-73.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000312-73.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Acessão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA - ME - CNPJ: 00.407.748/0001-03 (APELADO), MAIRA GASPAR SANTOS - CPF: 038.388.131-54 (ADVOGADO), JOAQUIM FELISBERTO FILHO - CPF: 536.124.341-87 (APELADO), ELIANE BARBOSA COSTA - CPF: 696.572.971-68 (APELADO), EDNA MARQUES DE ASSIS - CPF: 325.958.161-87 (APELADO), EDNA MARQUES DE ASSIS - CPF: 325.958.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA, POR MEIO DE ACORDO CELEBRADO EM ANTERIOR AÇÃO DE EXECUÇÃO – QUITAÇÃO DECORRENTE DE ACORDO NÃO REALIZADA – ALEGAÇÃO NÃO FORMULADA NA IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS MONITÓRIOS - INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA –RECURSO NÃO CONHECIDO.

A matéria ventilada em grau recursal não comporta conhecimento se não foi objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo Banco do Brasil S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que julgou procedentes os Embargos Monitórios, para declarar inexistente a dívida no valor de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), apontada na petição inicial. Pelo princípio da sucumbência, condenou o banco embargado ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. A sentença também julgou procedente a Reconvenção formulada, para condenar o Banco do Brasil ao pagamento, em dobro da quantia demandada em favor do reconvinte, perfazendo o valor de R$ 149.261,12 (cento e quarenta e nove mil duzentos e sessenta e um reais e doze centavos), com juros de 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE, a partir da decisão. Por conseguinte, condenou o banco reconvindo ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, o banco apelante afirma que ajuizou esta ação monitória, objetivando o pagamento da dívida, derivada do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário de nº 22/99915-9, emitida em 24 de outubro de 2017, com vencimento em 28 de abril de 2018, no valor atualizado de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Explica que, inicialmente, o banco ajuizou a Execução de Título Extrajudicial autuada sob o nº 98-70.2017.811.0013, tendo como objeto a Cédula de Crédito Bancário de nº 248.010.752, e que, na referida demanda, houve composição entre as partes, tendo o respectivo acordo sido protocolizado em 22/11/2017.

Alega que a Cédula de Crédito Bancário de nº 22/99915-9, objeto deste feito monitório, foi emitida unicamente para cobrar a diferença dos encargos básicos e adicionais integrais, apurados entre o período de 05/10/2017, constante no título “Encargos Financeiros” da referida cédula, e a data do levantamento do alvará na Ação de Execução, prevista para 28/04/2018, conforme especificado na Cláusula Quarta do acordo, e que medida foi adotada, porque parte da importância, objeto do pagamento da ação de execução, encontrava-se bloqueada judicialmente, fato que ensejaria certo tempo para o levantamento, em razão de questões burocráticas.

Ressalta que os apelados não desembolsaram o saldo correspondente aos encargos básicos e adicionais integrais das operações, objeto do acordo, e que constituíram objeto da Cédula de Crédito Bancário de nº 22/99915-9, razão pela qual não promoveram o pagamento do referido título.

Sustenta a inexistência de má-fé, não havendo que se falar em repetição do indébito, nos termos do artigo 940 do Código Civil, em especial porque não demandou por quantia paga.

As contrarrazões vieram ao id. 54542510.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Ressai dos autos, que o banco apelante ajuizou esta ação monitória, objetivando o recebimento de uma dívida, no valor de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil, seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), representada pela Cédula de Crédito Bancário de nº 22/99915-9, emitida em 24/10/2017, no valor de R$ 116.708,67 (cento e dezesseis mil setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), com vencimento em 28/04/2018.

A fim de instruir a demanda, colacionou o referido título, bem como o Demonstrativo de Conta Vinculada, especificando os encargos financeiros utilizados para a elaboração do cálculo da dívida.

Citados, os apelados apresentaram embargos monitórios, sustentando a inexistência da dívida reclamada.

Para tanto, aduziram que, em 2017, o banco apelante ajuizou, em face deles, Ação de Execução por Título Extrajudicial, autuada sob o número 98-70.2017.811.0013, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, objetivando o recebimento de uma dívida, no valor de R$ 168.469,00 (cento e sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e nove reais), oriundo da Cédula de Crédito Bancário nº 248.010.752.

Alegaram que, decorrer do trâmite processual, mais precisamente em 22/11/2017, as partes celebraram um termo de acordo, por meio do qual eles, embargantes, ora apelados, confessaram ser devedores da quantia de R$ 488.947,81 (quatrocentos e oitenta e oito mil novecentos e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), mas que o banco embargado daria quitação da integralidade dos débitos caso efetuassem pagamento da quantia de R$ 198.000,00 (cento e noventa e oito mil reais), mediante uma entrada, no valor de R$ 81.291,33 (oitenta e um mil, duzentos e noventa e um reais e trinta e três centavos) até a data do protocolo do acordo em Juízo, diretamente na conta bancária da instituição financeira exequente, sendo que o saldo remanescente de R$ 116.708,67 (cento e dezesseis mil, setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), seria quitado mediante o levantado do valor que já havia sido bloqueado de suas contas, nos autos da ação de execução.

Afirmaram que a cédula de crédito bancário, objeto desta monitória, é derivada do propalado acordo e que representava o valor do saldo remanescente para o pagamento da dívida, o qual se encontrava bloqueado e que, em razão do levantamento, levado a efeito pelo banco embargado, por meio de alvará eletrônico, encontrava-se quitada.

Por sua vez, banco embargado, ora apelante, em sede de impugnação aos embargos monitórios, resumiu-se a confirmar a ocorrência da transação, levada a efeito nos autos do feito constritivo.

Disse que as partes haviam transigido nos autos da Ação de Execução de nº 98-70.2017.811.0013, e que, devido a problemas administrativos, ocorreu a demora na liberação do alvará, fato que acabou ocasionando a cobrança da cédula bancária, objeto desta monitória.

Aliás, levando-se em consideração as assertivas lançadas na peça de impugnação aos embargos, o banco apelante admite a quitação da dívida, cobrada por meio deste feito monitório, discordando, apenas, quanto à alegação de que estaria demandando por dívida já paga.

Explicou que a ação monitória foi ajuizada em 11/02/2019, ao passo que a sentença, que extinguiu a execução, por quitação da dívida, foi proferida em 08/03/2019, sendo publica no DJE 10451, em 12/03/2019, ou seja, após o ajuizamento do feito monitório, razão pela qual não haveria que se falar em cobrança indevida, por dívida já paga.

Asseverou a inexistência de litigância de má-fé, a ausência dos danos morais e a impossibilidade da condenação na repetição do indébito em dobro. (Fls. 235, id. 54542487)

Foram apenas estes os argumentos lançados na peça de impugnação aos embargos monitórios e, por conseguinte, que foram levados em consideração pelo magistrado ao proferir a sentença impugnada.

O banco apelante não teceu, em primeiro grau de jurisdição, uma linha sequer das considerações lançadas neste apelo.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer a ocorrência de inovação recursal, uma vez que a matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida na ação monitória, tampouco constituiu objeto da impugnação aos embargos monitórios.

Com efeito, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento as matérias suscitadas neste apelo, porquanto não constituíram objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.(...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por inovação recursal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

APELAÇÃO CÍVEL 1000312-73.2019.8.11.0013.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO : COMERCIAL DE TECIDOS FELISBERTO LTDA – ME E OUTROS

Proc. Referência:
Ação Monitória n. 1000312-73.2019.8.11.0013, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se a espécie de Apelação interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença que
julgou procedentes os Embargos Monitórios
opostos por Comercial de Tecidos Felisberto Ltda.-ME e Outros, para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos), objeto da ação principal (Ação Monitória), e condenou o embargado, aqui Apelante, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

E, ainda,
julgou procedente a Reconvenção
, a fim de condenar o reconvindo, aqui Apelante, ao pagamento, em dobro, da quantia demandada na Ação Monitória (R$74.630,56), devidamente atualizada, em favor dos reconvintes, aqui Apelados, e, ainda, condenou ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre da condenação.

Pedi vista dos autos na sessão passada para melhor compreensão da matéria, a fim de verificar se houve, ou não, a inovação recursal, a ensejar o não conhecimento do Apelo, conforme entendimento da eminente Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves.

Para tanto, necessária breve digressão acerca do contexto fático.

No caso, tem-se que o objeto da Ação Monitória é a Cédula de Crédito Bancário n.22/99915-9, emitida em 24.10.2017, com vencimento para 28.04.2018, para pagamento em parcela única, no valor de R$ 116.708,67 (cento e dezesseis mil, setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), acrescidos de encargos.

Narra a inicial da Ação Monitória que os requeridos deixaram de efetuar os pagamentos devidos referentes à referida Cédula de Crédito, que além dos débitos decorrentes do saldo devedor, são também devidos os encargos contratuais e de inadimplemento, que atualizados até março de 2019, perfazem o montante de R$ 74.630,56 (setenta e quatro mil seiscentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos).

Opostos Embargos à Ação Monitória e Reconvenção, a parte embargada/reconvinda defende inexistir créditos a receber porque o valor cobrado de
R$ 116.708,67 (cento e dezesseis mil, setecentos e oito reais e sessenta e sete centavos), foi objeto de acordo na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 98-70.2017.811.0013, cód. 131855, em que ficou ajustado que a referida quantia seria levantada de bloqueio judicial efetuado naqueles autos, que o termo do acordo foi homologado pelo Juízo e o feito executivo foi extinto por pagamento integral.

Registram, ainda, os embargantes/reconvintes que na Ação de Execução de Titulo Extrajudicial (Processo n. 98-70.2017.811.0013) foi celebrados acordo para regularizar os débitos da Cédula de Crédito Bancário de n. 248.010.752, objeto daquela ação, e outros débitos que abrange a Cédula de Crédito Bancário de n. 22/99915-9, que, inclusive, só foi gerada devido à realização do referido acordo.

Anotam que “
após a celebração do acordo, devidamente homologado, nada mais competia aos Embargantes, ou seja, era apenas o Embargado informar nos autos a conta bancária para proceder com o levantamento do valor, não podendo os Embargantes interferir
.”

Na impugnação aos Embargos Monitórios o embargado, aqui Apelante, alega que “
as partes transigiram no processo 98-70.2017.811.0013, código 131855, em tramite nesta vara, contudo devido a problemas administrativos ocorreu a demora na liberação do alvará, fato que acabou ocasionando a cobrança do contrato em questão
”; que a sentença de extinção do processo executivo, por quitação da dívida, somente foi proferida e transitada em julgado após o ajuizamento da Ação Monitória, porquanto não há falar em cobrança indevida, por dívida já paga.

O Magistrado
a quo
julgou procedentes os Embargos Monitórios e a Reconvenção, por entender que restou demonstrada a inexistência do débito, ante o adimplemento mediante a liberação de valores bloqueados pelo Juízo
nos autos de código n. 131855
, diretamente em favor do embargado/reconvindo, sem qualquer intervenção dos embargantes/reconvintes.

Contra esta decisão recorre o embargado/reconvinte.

O Apelante defende a não ocorrência do pagamento, bem assim que a Cédula de Crédito Bancário n. 22/99915-9 foi celebrada unicamente para cobrar a diferença dos “encargos básicos e adicionais integrais”, que foram apurados no interregno entre a data de 05.10.2017, constante do título, no campo ”Encargos Financeiros”, e a data prevista para o levantamento do alvará, 28.04.2018.

Argumenta que a medida se fez necessária porque a quantia se encontrava bloqueada judicialmente, o que demandaria certo tempo para o levantamento do alvará, e que este, devido aos trâmites burocráticos, acabou ocorrendo somente em 26.10.2018.

Nas contrarrazões, os embargantes/reconvintes, aqui Apelados, defendem que a tese explanada nas razões do recurso, de que estão sendo cobrados encargos e adicionais de operação, não foi tratada na Ação Monitória ou deduzida na fase de instrução processual em Primeiro Grau, o que configura inovação no Apelo.

Ao analisar a Apelação a ilustre Relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves votou no sentido de não conhecer do recurso, por entender que houve inovação recursal.

Analisei a matéria e acompanho a ilustre Relatora no sentido de não conhecer do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020